Tribunal: TJMT
Processo: 0003190-03.2019.8.11.0008
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003190-03.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BEATRIZ CRISTIANE FERRARINI RINCO - CPF: 066.171.251-69 (APELADO), LETICIA ADRIANE FERRARINI RINCO - CPF: 046.541.721-30 (APELADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), SIMPREV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE N OLIMPIA MT - CNPJ: 01.875.815/0001-87 (APELANTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), LETICIA ADRIANE FERRARINI RINCO - CPF: 046.541.721-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II). Precedentes do STJ e do TJMT.

2. Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo SIMPREV – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE NOVA OLIMPIA MT –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0003190-03.2019.811.0008, julgou procedente o pedido e determinou ao apelante a concessão da pensão por morte, em benefício da apelada, até os 21 (vinte e um) anos de idade.

O Recorrente sustentou, em resumo, que o regime próprio da previdência municipal preceitua que o benefício da pensão por morte, quando o dependente for o filho, é provisório e perdura até que se atinja a maioridade civil (18 anos).

Pontua que não se trata de regime geral, mas sim de regime próprio, de forma que o ente municipal possui autonomia para legislar sobre a questão, fixando as regras próprias para concessão da pensão por morte.

Requereu em síntese a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial da apelada.

A recorrida, por sua vez, em contrarrazões de id. 44027974, requereu o desprovimento do Apelo e a manutenção da sentença.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito face à ausência de interesse público (id. 125449175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, o apelante insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou procedente o pedido e determinou, ao ente previdenciário, a concessão da pensão por morte, em benefício da apelada, até que ela complete os 21 (vinte e um) anos de idade.

Assim, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se o benefício previdenciário da pensão por morte é devido até que o beneficiário tenha atingida a maioridade civil – 18 (dezoito) anos –, ou se deve ser estendido até que ele complete 21 (vinte e um) anos de idade.

De fato, malgrado a legislação municipal restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5o, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2o, II,
in litteris
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Município de Nova Olímpia, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

A propósito, veja-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO – PENSÃO POR MORTE – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – PREVISÃO DE LEI ESTADUAL – MAIORIDADE CIVIL – LEI 8.213/1991 – 21 ANOS – PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).

No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE PAGAR A TEMPORALIDADE DA
PENSÃO
POR
MORTE
EM DISSENSO COM O DISPOSTO NA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA – MAIORIDADE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE TEMPORAL DE ATÉ
21

ANOS
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
A Lei de Previdência Local não deve dispor de modo diverso do disposto na Lei Geral da Previdência, a teor do disposto no art. 5o da Lei Federal 9717/1998, e, ainda, da Lei Geral da Previdência, Lei n. 8.213/1991, de modo a fixar o limite temporal com lapso inferior aos direitos ali conferidos, estendendo o pensionamento por
morte
até os
21

anos
e não até a maioridade civil.
(N.U 1015023-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil.

(N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 03/12/2020).

Demais disso, em razão de a Apelada, à época do requerimento do pagamento da pensão, ser estudante, não há desconsiderar o que estabelece o art. 205 da Carta Magna, ao dispor que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o art. 227 da CRFB/1988 ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5o, § 1o, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

Com efeito, o conceito de educação a ser utilizado é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano. Desse modo, a educação deve possibilitar o desenvolvimento de suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento, logo, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.

O regramento processual civil, por sua vez, no artigo 8o, estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nessa trilha, o pagamento da pensão, até que a dependente complete 21 (vinte e um) anos de idade, baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à educação, na medida que restou comprovado que a apelada é estudante (id. 44025979), de sorte que encontra seu alicerce no ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença invectivada.

Tendo em vista o resultado do apelo e com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022